Tribunal: TJES
Processo: 5003780-53.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RÉU PRONUNCIADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 21 DO STJ. DESÍDIA DA DEFESA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente acusado da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, no qual se alega excesso de prazo na formação da culpa e se requer a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a duração da prisão preventiva configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a superveniência da decisão de pronúncia e o andamento processual regular afastam a alegação de ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O reconhecimento de excesso de prazo não decorre de critério matemático, exigindo análise à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

4- O habeas corpus, por ser via de cognição estreita, exige prova pré-constituída da ilegalidade, incumbindo à defesa demonstrar que o atraso é imputável exclusivamente ao Estado.

5- O andamento processual revela regular impulso oficial, afastando a existência de paralisação injustificada.

6- A superveniência da decisão de pronúncia em 16/09/2023 atrai a incidência da Súmula 21 do STJ, que afasta a alegação de excesso de prazo na instrução.

7- A interposição e julgamento de recurso em sentido estrito demonstram a continuidade da marcha processual.

8- A ausência de manifestação da defesa na fase do art. 422 do CPP caracteriza desídia, circunstância que afasta a imputação de mora ao Poder Judiciário.

9- A recente habilitação de novo patrono e a regular intimação para manifestação reforçam a inexistência de atraso indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido com base na razoabilidade e nas circunstâncias concretas, não por critério puramente matemático. 2. A decisão de pronúncia supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula 21 do STJ. 3. A desídia da defesa afasta a configuração de atraso imputável ao Estado na condução do processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05/04/2022; STJ, Súmula 21.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003780-53.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RÉU PRONUNCIADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 21 DO STJ. DESÍDIA DA DEFESA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente acusado da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, no qual se alega excesso de prazo na formação da culpa e se requer a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a duração da prisão preventiva configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a superveniência da decisão de pronúncia e o andamento processual regular afastam a alegação de ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O reconhecimento de excesso de prazo não decorre de critério matemático, exigindo análise à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

4- O habeas corpus, por ser via de cognição estreita, exige prova pré-constituída da ilegalidade, incumbindo à defesa demonstrar que o atraso é imputável exclusivamente ao Estado.

5- O andamento processual revela regular impulso oficial, afastando a existência de paralisação injustificada.

6- A superveniência da decisão de pronúncia em 16/09/2023 atrai a incidência da Súmula 21 do STJ, que afasta a alegação de excesso de prazo na instrução.

7- A interposição e julgamento de recurso em sentido estrito demonstram a continuidade da marcha processual.

8- A ausência de manifestação da defesa na fase do art. 422 do CPP caracteriza desídia, circunstância que afasta a imputação de mora ao Poder Judiciário.

9- A recente habilitação de novo patrono e a regular intimação para manifestação reforçam a inexistência de atraso indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido com base na razoabilidade e nas circunstâncias concretas, não por critério puramente matemático. 2. A decisão de pronúncia supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula 21 do STJ. 3. A desídia da defesa afasta a configuração de atraso imputável ao Estado na condução do processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05/04/2022; STJ, Súmula 21.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
IAGO CANDIDO DA SILVA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
nos autos nº
0006427-51.2018.8.08.0012
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso preventivamente há 7 anos por ser acusado da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal. Alega que há excesso de prazo na formação da culpa e que a decisão de pronúncia proferida em setembro de 2023. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id.
18688025
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id.
19152761
).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id.
19370670
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
IAGO CANDIDO DA SILVA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
nos autos nº 0006427-51.2018.8.08.0012.

Sustenta o impetrante que o réu está preso preventivamente há 7 anos por ser acusado da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal. Alega que há excesso de prazo na formação da culpa e que a decisão de pronúncia proferida em setembro de 2023. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 18688025).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 19152761).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 19370670).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, é firme no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

Impende destacar que o paciente já foi pronunciado em 16/09/2023, situação que atrai a aplicação da Súmula nº 21 do STJ que assim dispõe:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Ademais, houve apresentação de recurso em sentido estrito pelos réus Iago e Henrique, julgado pela Primeira Câmara Criminal na sessão do dia 14/10/2024.

Por fim, verifico que o processo encontra-se na fase do art. 422 do CPP e foi certificado pela serventia em 08/03/2026 que os réus Iago e Henrique não se manifestaram, sendo certo que a desídia da defesa afasta o alegado excesso de prazo.

O novo advogado do paciente apenas veio a se habilitar dos autos em 14/04/2026, sendo encaminhada na mesma data a intimação eletrônica para fins do art. 422 do CPP.

Desse modo, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.